Tribunal: TJMT
Processo: 1024858-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024858-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.701.767/0001-15 (EMBARGANTE), MANIN COMERCIO DE VESTUARIOS E CALCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 24.276.704/0001-50 (EMBARGANTE), CSF ALIMENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.709.141/0001-05 (EMBARGANTE), RESTAURANTE SUSHILOKO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 33.484.886/0001-45 (EMBARGANTE), CSF REPRESENTACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.457.632/0001-14 (EMBARGANTE), MANIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.647.549/0001-08 (EMBARGANTE), CTK ARMAS E MUNICOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.228.093/0001-19 (EMBARGANTE), MANIN COMERCIO DE CALCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 43.616.395/0001-64 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 231.842.878-66 (ADVOGADO), JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR - CPF: 039.281.326-28 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil.

embargos de declaração em agravo de instrumento. recuperação judicial. suspensão de apontamentos em órgãos de proteção ao crédito. créditos decorrentes de atos cooperativos. natureza extraconcursal. alegação de omissões. inexistência. pretensão de rediscussão do mérito. impossibilidade. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, afastou a suspensão de apontamentos negativos das recuperandas em cadastros de inadimplentes, reconheceu a natureza extraconcursal de créditos decorrentes de atos cooperativos e autorizou o prosseguimento das cobranças em face dos cooperados devedores, inclusive durante o stay period.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar, de modo específico, o art. 47 da Lei nº 11.101/2005 e os efeitos da negativação durante o período de blindagem; (ii) saber se houve omissão quanto à competência do juízo recuperacional para controlar atos que impactem o soerguimento, inclusive em relação a créditos extraconcursais; (iii) saber se o reconhecimento, pelo Tribunal, da extraconcursalidade do crédito configurou supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão que, ao afastar a suspensão de apontamentos em órgãos de proteção ao crédito, fundamenta sua decisão no entendimento consolidado do STJ e no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial.

5. O reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos cooperativos, com fundamento no art. 6º, §13, da Lei n° 11.101/2005, constitui questão eminentemente jurídica que pode ser apreciada diretamente no julgamento do agravo de instrumento, não havendo falar em supressão de instância.

6. Divergência entre o acórdão embargado e precedentes não vinculantes não configura omissão do julgado a ser sanada por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e OUTROS em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Agravo de Instrumento (Processo nº 1024858-27.2025.8.11.0000), ajuizado por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, reformou a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para afastar a suspensão dos apontamentos do nome das recuperandas em órgãos de proteção ao crédito, reconhecer a natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de atos cooperativos e autorizar o prosseguimento das cobranças em face dos cooperados devedores, inclusive durante o stay period (cf. id. nº 336877396).

Nas razões dos embargos, as embargantes sustentam a existência de omissões relevantes no acórdão, especialmente quanto à ausência de enfrentamento do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, afirmando que a manutenção ou reinserção de registros restritivos durante o período de blindagem compromete a finalidade da recuperação judicial e o princípio da preservação da empresa. Alegam que o acórdão deixou de analisar os impactos práticos da negativação sobre a continuidade das atividades empresariais e o fluxo de caixa das recuperandas, bem como de se manifestar sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que admitem a suspensão dos apontamentos durante o stay period.

As embargantes apontam, ainda, omissão quanto à competência do Juízo da Recuperação Judicial para exercer o controle dos atos de constrição patrimonial, inclusive em relação a créditos extraconcursais, defendendo que o acórdão recorrido afastou indevidamente a competência do juízo universal, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ. Sustentam que cabe ao Juízo Recuperacional deliberar sobre medidas que impactem o patrimônio e a viabilidade econômica da empresa em recuperação, sob pena de esvaziamento dos objetivos do processo de soerguimento.

Por fim, alegam omissão quanto à definição da concursalidade ou extraconcursalidade do crédito, afirmando que o Tribunal decidiu originariamente sobre a natureza do crédito da embargada sem prévia manifestação do Juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância.

Requerem o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com efeitos modificativos, a fim de manter a decisão do Juízo Recuperacional ou viabilizar o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais (cf. id. n° 341909885).

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 343760379).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (cf. id. n° 344401391).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Após detida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

No que concerne à alegada omissão quanto à análise do princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n° 11.101/2005), observo que o acórdão embargado, ao examinar a questão relativa à suspensão dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito, fundamentou expressamente que "o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja por si só a suspensão ou cancelamento dos apontamentos do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos, conforme entendimento consolidado no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

Tal fundamentação evidencia que a Câmara Julgadora realizou o necessário sopesamento entre o princípio da preservação da empresa e os demais valores jurídicos envolvidos, concluindo pela prevalência da interpretação consolidada na jurisprudência do STJ e no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial, segundo a qual o mero deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão ou cancelamento de apontamentos negativos.

Quanto à alegada omissão relativa à competência do juízo recuperacional para exercer o controle dos atos de constrição contra os devedores em recuperação judicial, observo que o acórdão embargado não incorreu em tal vício, pois a questão sequer foi objeto do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargada.

Ademais, o acórdão não afastou a competência do juízo recuperacional para controlar atos constritivos, mas apenas reconheceu que a manutenção de apontamentos em cadastros de inadimplentes não configura ato de constrição patrimonial que possa comprometer o soerguimento da empresa.

No que tange à suposta omissão quanto à competência do juízo recuperacional para definição da concursalidade ou extraconcursalidade do crédito, com alegação de supressão de instância, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que "o agravo de instrumento é o meio processual adequado para impugnar decisão que defere o processamento da recuperação judicial, especialmente quando o que se busca é delimitar os efeitos da decisão recorrida sobre créditos cuja natureza jurídica é disciplinada de forma expressa pela legislação, não havendo falar em supressão de instância".

O reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos cooperativos decorreu da aplicação direta do art. 6º, §13, da Lei n° 11.101/2005, que estabelece de forma inequívoca que "não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971".

Trata-se, portanto, de questão eminentemente jurídica, cuja apreciação não demanda dilação probatória e pode ser realizada diretamente pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento.

Por fim, quanto à alegada omissão relativa ao art. 926 do CPC, com apontamento de conflito com a jurisprudência deste Tribunal, verifico que o acórdão embargado não incorreu em tal vício. A divergência jurisprudencial com precedentes não vinculantes, por si só, não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente a adoção do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial, prevalecendo a interpretação que melhor se coaduna com o sistema jurídico vigente.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Verifico, portanto, que os embargos de declaração, sob o pretexto de sanar supostas omissões, buscam, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do resultado do julgamento, finalidade para a qual não se presta o recurso integrativo.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026